Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Reduz-se o valor dos alimentos se fixados em patamar suscetível de comprometer a subsistência do alimentante, fixando-os no percentual por ele ofertado, em 65% do salário-mínimo para a única filha, de cinco anos de idade, que tem condição delicada de saúde.

3. Deu-se provimento ao apelo.